Tribunal: STM
Processo: 7000150-97.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME.
INCOMPETÊNCIA. JMU JULGAMENTO. EX-MILITAR. CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INDEFERIMENTO.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO
CPM. ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA DE EXCLUSÃO BEM COMO DA
CULPABILIDADE ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DAS CAUSAS
ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA COM VALOR SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS
FILEIRAS DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE ART. 44 DO CP. NÃO
INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade em face da incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito, considerando não haver prova de que o furto ocorreu nas dependências da
organização militar e, ainda, por inexistir qualquer relação com a atividade militar, com as
instituições militares e com os bens de serviços tutelados pela legislação castrense.
II. O Art. 124 da CF/1988 e os crimes previstos no Código Penal Militar delimitam a competência
da Justiça Especializada. Crime militar praticado por militar da ativa contra militar da ativa e ainda
em local sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação não conhecida por estar
imbrincada ao mérito, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime.
IV. Preliminar de nulidade do processo, em face da prova de origem ilícita bem como a nulidade
das provas dela derivadas. As imagens encontradas no celular do Acusado, ou seja, os prints do
perfil do Ofendido e de uma parente, extraídas do "facebook", não eram os únicos indícios e/ou
provas colhidas em desfavor do Acusado.
V. O contexto probatório aponta indícios de materialidade e de autoria delitivas, com a prática,
em tese, da conduta ilícita, pelo Acusado, cujas fontes são independentes da prova existente no
celular do Acusado. Rejeição. Decisão unânime.
VI. A autoria e a materialidade delitivas se encontram configuradas nos autos diante da prova
testemunhal e da documental. Homologação em juízo dos depoimentos prestados durante o APF,
que afirmam a confissão por parte do Acusado do crime em comento. Documentos emitidos
durante a fase administrativa, que atestam a materialidade do crime.
VII. A conduta praticada pelo Acusado encontra tipificação no art. 240, caput, complementada
pelo art. 9º, inciso II, alínea a, ambos do CPM, com a presença de todos os seus elementos
constitutivos, inclusive com o dolo direto.
VIII. A antijuridicidade se encontra configurada. Ausência de qualquer causa de exclusão de
ilicitude.
IX. A culpabilidade está caracterizada. O Acusado, Apesar de ter sido incorporado a partir de
março de 2019, teve todas as instruções referentes às condutas delitivas previstas no Código Penal
Militar.
X. A conduta do Acusado foi de extrema gravidade, aviltante aos pilares da Administração Militar,
assim, está configurada a periculosidade social da ação perpetrada, o seu grau de reprovabilidade
é elevado e a lesão jurídica patrimonial foi expressiva.
XI. Não há como se falar em desclassificação da conduta delitiva para transgressão disciplinar,
porque há um equilíbrio entre a conduta delitiva e a reprimenda ora lhe imposta e os limites
previstos em lei.
XII. Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a quantia furtada não foi de
pequeno valor, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais) é um valor significativo se comparado ao soldo
de um Soldado de efetivo variável, correspondendo a quase 40% (quarenta por cento) do seu
provento bruto.
XIII. Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar, devido à sua gravidade e ao
fato de o acusado ter sido licenciado das fileiras do Exército.
XIV. Descabe a aplicação do § 2º do art. 240 da Lei Penal Militar, porquanto a reparação do dano,
apesar de ter sido integral e antes da instauração da ação penal militar, não se deu de forma
voluntária, sequer espontânea.
XV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/05/2023, 19:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682610780393781375219912402&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 26/04/2023 A 26/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000150-97.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLEBERTON DE CASTILHOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO, COM O REEXAME DE TODA A MATÉRIA
APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, NA FORMA DO ART. 81, § 3º, DO
RISTM; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DE NULIDADE DO FEITO, POR SUPOSTA ORIGEM ILÍCITA DA PROVA BEM
COMO A DE SUAS DERIVADAS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DPU, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-
SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE
CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

24/05/2023, 19:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682610780393781375219912402&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000150-97.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CLEBERTON DE CASTILHOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
PRELIMINARES
REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA. JMU
JULGAMENTO. EX-MILITAR. CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
PROVA
ILÍCITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO CPM.
ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA
DE
EXCLUSÃO
BEM
COMO
DA
CULPABILIDADE
ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTAS
NO ART.
240,
§§
1º
E
2º,
DO
CPM.
IMPROCEDÊNCIA.
RES
FURTIVA
COM
VALOR
SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS
FILEIRAS
DO
EXÉRCITO.
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE ART. 44 DO CP.
NÃO INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade em face da incompetência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito, considerando não haver prova
de que o furto ocorreu nas dependências da organização militar e,
ainda, por inexistir qualquer relação com a atividade militar, com as
instituições militares e com os bens de serviços tutelados pela
legislação castrense.
II. O Art. 124 da CF/1988 e os crimes previstos no Código Penal
Militar delimitam a competência da Justiça Especializada. Crime
militar praticado por militar da ativa contra militar da ativa e ainda em
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
2/24
local sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
III. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação não conhecida por estar imbrincada ao mérito, na forma do
art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime.
IV. Preliminar de nulidade do processo, em face da prova de origem
ilícita bem como a nulidade das provas dela derivadas. As imagens
encontradas no celular do Acusado, ou seja, os “prints” do perfil do
Ofendido e de uma parente, extraídas do “facebook”, não eram os
únicos indícios e/ou provas colhidas em desfavor do Acusado.
V. O contexto probatório aponta indícios de materialidade e de autoria
delitivas, com a prática, em tese, da conduta ilícita, pelo Acusado,
cujas fontes são independentes da prova existente no celular do
Acusado. Rejeição. Decisão unânime.
VI. A autoria e a materialidade delitivas se encontram configuradas nos
autos diante da prova testemunhal e da documental. Homologação em
juízo dos depoimentos prestados durante o APF, que afirmam a
confissão por parte do Acusado do crime em comento. Documentos
emitidos durante a fase administrativa, que atestam a materialidade do
crime.
VII. A conduta praticada pelo Acusado encontra tipificação no art. 240,
caput, complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a, ambos do CPM,
com a presença de todos os seus elementos constitutivos, inclusive
com o dolo direto.
VIII. A antijuridicidade se encontra configurada. Ausência de qualquer
causa de exclusão de ilicitude.
IX. A culpabilidade está caracterizada. O Acusado, Apesar de ter sido
incorporado a partir de março de 2019, teve todas as instruções
referentes às condutas delitivas previstas no Código Penal Militar.
X. A conduta do Acusado foi de extrema gravidade, aviltante aos
pilares da Administração Militar, assim, está configurada a
periculosidade social da ação perpetrada, o seu grau de reprovabilidade
é elevado e a lesão jurídica patrimonial foi expressiva.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
3/24
XI. Não há como se falar em desclassificação da conduta delitiva para
transgressão disciplinar, porque há um equilíbrio entre a conduta
delitiva e a reprimenda ora lhe imposta e os limites previstos em lei.
XII. Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a
quantia furtada não foi de pequeno valor, ou seja, R$ 300,00 (trezentos
reais) é um valor significativo se comparado ao soldo de um Soldado
de efetivo variável, correspondendo a quase 40% (quarenta por cento)
do seu provento bruto.
XIII. Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar,
devido à sua gravidade e ao fato de o acusado ter sido licenciado das
fileiras do Exército.
XIV. Descabe a aplicação do § 2º do art. 240 da Lei Penal Militar,
porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido integral e antes da
instauração da ação penal militar, não se deu de forma voluntária,
sequer espontânea.
XV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência da JMU para processar e julgar civis, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação, com o reexame de toda a matéria
apreciada em primeira instância, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM; por
unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar de nulidade do feito, por suposta
origem ilícita da prova bem como a de suas derivadas, por falta de amparo legal. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU, para
manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 26 de abril de 2023.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
4/24
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Representante da
Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, por unanimidade, rejeitou
as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, julgou procedente o pedido da
Inicial e condenou Cleberton de Castilhos, ex-Sd Ex, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com sursis, com o direito de
apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento da pena.
O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado em 2 de dezembro de 2019,
tendo como Presidente Gabriel Baumgartner, 1º Ten Ex, que trouxe os documentos
em anexo: nota de culpa; auto de exame de corpo de delito; fotos oriundas do
sistema de câmeras do terminal eletrônico do Banco do Brasil em que foram
efetuados 2 (dois) saques, um no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e outro no
valor de R$ 100,00 (cem reais) (APF nº 7000222-78.2019.7.03.0203, evento 1, P
FLAGRANTE1).
O Relatório do APF foi encaminhado ao Juiz Federal da Justiça Militar
da União da 2ª Auditoria da 3ª CJM e autuado naquele Juízo como APF nº 7000222-
78.2019.7.03.0203 (Evento 1, P FLAGRANTE1, e evento 2).
A audiência de custódia foi realizada em 5 de dezembro de 2019. Na
ocasião, foi concedida a liberdade provisória ao Flagranteado e o alvará de soltura
foi cumprido em igual data (APF nº 7000222-78.2019.7.03.0203, evento 22,
TERMOAUD1; evento 17, ALVSOLTURA1).
O Promotor de Justiça Militar ofereceu Denúncia em 14 de fevereiro
de 2020 e imputou ao Denunciado a seguinte prática delituosa (APM nº 0000024-
07.2020.7.03.0203, evento 1, DENÚNCIA 1):
Segundo o apurado no incluso Auto de Prisão em Flagrante, em data e horário não
suficientemente esclarecidos, mas anterior às 11h30min do dia 2 de dezembro de
2019, o Soldado do Efetivo Variável CLEBERTON DE CASTILHOS apossou-se do
cartão de banco pertencente ao Sd EV ANDREI CAOVILLA, sendo que ambos os
militares servem no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar
sediada em Uruguaiana-RS, e, posteriormente, efetuou, no dia 2 de dezembro de
2019, dois saques da conta corrente da vítima, o primeiro no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) e o segundo no valor de R$ 100,00 (cem reais), subtraindo, para si,
a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
5/24
Exsurge dos autos que, no dia 2 de dezembro, o ofendido Sd Ev CAOVILLA
percebeu que seu cartão do banco não estava na carteira e, ao verificar o saldo da
conta no aplicativo do celular, constatou que foram realizados dois saques, um de
R$200,00 (duzentos reais) e outro de R$ 100,00 (cem reais).
O ofendido dirigiu-se à Agência do Banco e, após obter as imagens do terminal
eletrônico de onde aconteceram os saques, mostrou-as ao Sd. MATHEUS ROLIM
LABREA, que identificou haver indícios de ser o denunciado o autor dos saques.
Os fatos foram levados ao conhecimento do Capitão RODRIGO MARQUES DE
OLIVEIRA, o qual procedeu à entrevista de todos os Cabos e Soldados da
Subunidade e, posteriormente, determinou a revista nos armários de alguns
militares que haviam apresentado versões incongruentes, dentre os quais
encontrava-se o denunciado.
Por ocasião da revista nos armários, o 3º Sgt. DAYVERSON CASSIANO DA SILVA
MOREIRA encontrou, no armário do Soldado CLEBERTON DE CASTILHOS,
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) no meio de suas roupas (uma cédula de
100,00, quatro cédulas de R$ 50,00, duas cédulas de R$ 20,00 e uma cédula de R$
10,00) e um celular sem bateria.
Após carregar o aparelho celular, foi também solicitada a verificação do seu
conteúdo ao Soldado CLEBERTON DE CASTILHOS, onde o Sd. LABREA
encontrou dois prints: um com o perfil do Facebook da madrinha do Sd.
CAOVILLA e outro com o perfil do ofendido contendo seus dados pessoais.
Em decorrência das diversas indagações sobre a origem do dinheiro encontrado no
armário e os prints constantes em seu celular, o denunciado admitiu ter furtado o
cartão e sacado o valor total de R$300,00 (trezentos reais) da conta bancária do
ofendido, o que foi testemunhado pelo 3º Sgt SILVA MOREIRA, pelo Cap
MARQUES, pelo Sd LABREA e pelo Cabo AFONSO CELSO KENSY DE ARAÚJO.
Em virtude da confissão realizada e do esclarecimento dos fatos, o Cap. MARQUES
recolheu o dinheiro em espécie do armário do Sd CASTILHOS e o devolveu ao Sd
CAOVILLA.
As imagens dos terminais bancários de Evento 1, fls. 20-21 mostram o momento em
que o denunciado efetuou os saques, nos valores de R$200,00 (duzentos reais) e de
R$ 100,00 (cem reais), totalizando a quantia de R$300,00 (trezentos reais).
Em Decisão proferida no dia 28 de fevereiro de 2020, a Exordial foi
recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da
3ª CJM (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, evento 1, REC DENUNCIA 2).
O delito foi praticado, em tese, no dia 2 de dezembro de 2019, e, à
época, o Acusado, nascido em 9 de março de 2000, possuía 19 (dezenove) anos de
idade.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
6/24
Após tentativa de citar o Apelante, não sendo este localizado, o órgão
acusador requereu a sua citação mediante edital, tendo a Defensoria Pública da
União se oposto ao pedido (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, eventos 105 e
110).
Em sessão plenária, realizada no dia 15 de outubro de 2020, o
Conselho Julgador, sem divergência de votos, determinou a renovação do ato
processual (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, evento 141).
O Apelante foi citado em 6 de novembro de 2020, por intermédio da
Carta
Precatória
nº
5008240-65.2020.4.04.7202
(APM
nº
0000024-
07.2020.7.03.0203, eventos 151 e 152).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, o Ofendido,
Andrei Caovilla, o Cap Ex Rodrigo Marques de Oliveira, o 3º Sgt Ex Dayverson
Cassiano da Silva Moreira, o 3º Sgt Ex Matheus Rolim Labrêa foram ouvidas
mediante videoconferência, em 8 de março de 2021 (APM nº 0000024-
07.2020.7.03.0203, eventos 203 e 204).
A Defesa não arrolou testemunhas no prazo previsto no art. 417, § 2º,
do CPPM, e, ainda, foi indeferido pedido de intimação pessoal do Acusado para a
apresentação do rol de testemunhas (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, eventos
205, 206 e 209).
O Acusado foi qualificado e interrogado em 10 de junho de 2021,
mediante sistema virtual. Na ocasião, a Defesa postulou a dispensa do seu
comparecimento na sessão de julgamento, o que foi deferido sem divergência de
votos pelo Conselho Permanente de Justiça. Em seguida, foi aberto às Partes o prazo
previsto no art. 427 do CPPM (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, eventos 239 e
240).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Representante do Parquet Militar nada
requereu. A Defensoria Pública da União, por sua vez, postulou a complementação
dos documentos referentes ao seu assistido – folha de alterações –, o que foi
deferido pelo magistrado federal da Justiça Militar da União e cumprido. Após, foi
aberta vista sucessiva às Partes, para os fins previstos do art. 428 do CPPM (APM nº
0000024-7.2020.7.03.0203, eventos 243, 246, 249 e 252).
As certidões negativas de antecedentes criminais e a folha de
antecedentes policiais foram juntadas aos autos (APM nº
0000024-
07.2020.7.03.0203, eventos 260 e 263).
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
7/24
Em alegações escritas, o Representante do Parquet Castrense postula a
condenação do Acusado, como incurso no art. 240 do CPM, porque presentes a
autoria e a materialidade delitivas. Ressalta a inaplicabilidade do princípio da
insignificância e a atenuação prevista no § 2º do art. 240 do mesmo Código (APM nº
0000024-07.2020.7.03.0203, evento 267).
A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras, argui
preliminar de:
[...] nulidade das provas obtidas através da extração de dados telefônicos sem
autorização judicial, e de todos os elementos probatórios derivados. Ainda, arguiu
prefacial de incompetência da JMU. No mérito, postulou a absolvição com fulcro
na aplicação do princípio da insignificância, ou do instituto do arrependimento
eficaz, tendo em vista a ausência de prejuízo pelo ressarcimento integral do dano.
Requereu, ainda, a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, pela
aplicação do princípio da proporcionalidade. Em caráter subsidiário, a DPU
requereu a aplicação da pena mínima, com o reconhecimento da causa especial de
redução de pena do §1º ou do § 2º, do art. 240 do CPM, em seu grau máximo, e que
eventual condenação à pena corpórea fosse substituída por restritiva de direitos ou
suspensa a execução pela concessão do ‘sursis’. (APM nº 0000024-
07.2020.7.03.0203, evento 271).
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria
da 3ª CJM indeferiu o pedido da Defesa de redesignação da data da sessão de
julgamento, tendo em vista que o Acusado foi devidamente intimado para o ato
processual (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, eventos 297, 299 e 300).
A sessão de julgamento foi realizada em 7 de dezembro de 2021. Após
os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa. No mérito, julgou
procedente a pretensão punitiva constante na Exordial e condenou Cleberton de
Castilhos à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do
CPM, com o benefício do sursis, com o regime prisional inicialmente aberto e com
o direito de apelar em liberdade (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, evento 306).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 17 de dezembro de 2021;
a expedição da intimação eletrônica da Defensoria Pública da União se deu em 20
de dezembro de 2021, com prazo recursal entre 10 a 19 de janeiro de 2022; a sua
confirmação ocorreu em 30 de dezembro de 2021 e o recurso foi interposto em 8 de
janeiro de 2022, portanto tempestivo (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, eventos
309, 311, 313 e 315).
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, argui
preliminarmente:
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
8/24
1. A nulidade do feito em face da incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito, por não se tratar de crime militar, porque
ausente a comprovação de que o furto ocorrera nas dependências da organização
militar e por não haver qualquer imbricação com a atividade militar;
2. Da amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação,
possibilitando a reanálise integral das questões alegadas em primeira instância;
3. A nulidade do feito diante da prova de origem ilícita, bem como a
nulidade das provas dela derivadas.
No mérito, postula a absolvição do Acusado, do crime ora lhe
imputado, por atipicidade da conduta, com a sua desclassificação para transgressão
disciplinar, diante do princípio da proporcionalidade. Em caso de manutenção da
condenação, postula a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no §
1º ou no § 2º do art. 240 do CPM, em seu grau máximo; ou que a pena privativa de
liberdade imposta ao Acusado seja substituída pelas penas restritivas de direito, na
forma do art. 44 e §§ do CP, por analogia (Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000,
evento 1, 2-RAZAPELA).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pela rejeição das preliminares defensivas. No mérito, requer o desprovimento do
Apelo, com a total manutenção da Sentença (Apelação nº 7000150-
97.2022.7.00.0000, evento 1, 4-CONTRAZ).
O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 16 de janeiro de
2022 (APM nº 0000024-07.2020.7.03.0203, evento 316).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento e
pelo desprovimento do apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida
(Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000, evento 6, PAREC MP).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DPU
1.1 De nulidade do feito, ante a incompetência da Justiça Militar
da União, por não se tratar de crime militar
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad...
9/24
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, postula
a nulidade do feito, em face da incompetência da Justiça Militar da União, para
processar e julgar o feito, considerando não haver prova de que o furto ocorrera nas
dependências da organização militar e, ainda, por inexistir qualquer relação com a
atividade militar, com as instituições militares e com os bens de serviços tutelados
pela legislação castrense.
Não merece ser acolhida a preliminar acima mencionada, pelos
fundamentos a seguir aduzidos.
O art. 124 da Constituição Federal de 1988 delimita competência da
Justiça Militar da União para fins de processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei, ressalvando em seu parágrafo único acerca de lei
específica que disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência desta
Justiça Especializada.
O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que trata do Código
Penal Militar, foi devidamente recepcionado pela Lei Maior e vigoram em seu art. 9º
e incisos as circunstâncias que definirão os crimes militares, com a tipicidade
complementada nos crimes definidos na sua parte especial.
No presente caso, o crime de furto, descrito na peça inicial e
reconhecido pelo Conselho Julgador, traz a sua definição prevista no art. 240 do
aludido Código, com a tipificação complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a.
O crime foi praticado por militar da ativa que, à época do delito, foi
incorporado ao 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Uruguaiana, em março
de 2019, e o Ofendido também detinha a condição de militar da ativa, também
pertencente àquela OM.
O art. 5º do CPM aduz que se considera praticado o crime no momento
da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado.
A doutrina, nas palavras de Cezar Roberto Bittencourt, assim elucida:
“[...] Adota-se, assim, a teoria da atividade, pois é nesse momento que o indivíduo
exterioriza a sua vontade violando o preceito proibitivo.”
1.
Como se verifica, foi adotada a teoria do tempo do crime. Nesse
instante, será aplicada a lei penal vigente, ou lei posterior, desde que mais benéfica;
a imputabilidade penal, de igual forma, também será aferida no tempo da conduta.
Repise-se que, entre outros efeitos jurídicos decorrentes da adoção da
referida teoria, também será examinada a condição do agente, bem como a do
Ofendido, para fins de se definir a competência ou não desta Justiça Especializada,
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
10/24
para processar e julgar um crime que venha a ser um delito militar.
Na ocasião do cometimento do delito, ocorrido em 2 de dezembro de
2019, o Acusado ostentava a condição de Soldado do Efetivo Variável, situação que
veio a ser modificada somente em 10 de janeiro de 2020, quando foi licenciado, ex
officio.
A lei atribui competência aos Conselhos Permanentes de Justiça para
processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos crimes previstos na
legislação penal militar.
No presente feito, o Acusado foi julgado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, na forma prevista no art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992,
com redação dada pela Lei 13.774/2018.
Para sedimentar de vez qualquer dúvida acerca do tema, esta Corte já
se manifestou nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR), com trânsito em julgado perante a
Suprema Corte, no qual se considera a condição do agente, militar ou civil, no
momento em que o crime é praticado, em reverência ao princípio tempus regit
actum, sendo irrelevante modificação posterior em tal condição, sem infringir o
Princípio do Juiz Natural.
Traz-se à colação jurisprudência acerca do tema, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO
DE PAZ. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
DOLO
ESPECÍFICO
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
DE
ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I - O réu foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, ex officio, a partir
de 31 de julho de 2018, e o recebimento da inicial se deu em 16 de julho de 2019. II
- À época do cometimento do crime, o Réu detinha a condição de militar da ativa,
o que, à luz da teoria da atividade, prevista no art. 5º do CPM, considera-se
praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do
resultado. III - A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por
esta Egrégia Corte Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22
de agosto de 2019, qual seja: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". IV - Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento
do referido IRDR, firmou-se a orientação para que a tese jurídica fosse
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da JMU, inclusive,
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
11/24
monocraticamente, pelos Ministros-Relatores. V - Consoante a jurisprudência do
STF, consolidada nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981,
interposto em face de IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de Civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas. VI - Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. VII - Autoria configurada diante da prova testemunhal e
documental. VIII - Uso de cópia de documento falso. A ausência de apresentação
dos documentos originais não compromete a materialidade delitiva, que pode ser
perfeitamente suprida pelas demais provas existentes nos autos. IX - A
culpabilidade resta delineada nos autos. X - Trata o crime de uso de documento
falso de delito formal, e o réu utilizou o documento com a intenção de galgar uma
melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo específico está
presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio utilizado
também se mostrou idôneo, eficaz a e apto a iludir a Comissão Seletiva. Assim, não
há que falar em crime impossível. XI - Trata-se de documento público,
supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. XII -
Não se aplicam ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois
causaram lesão ao bem jurídico tutelado. XIII - Negado provimento recurso.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000277-
69.2021.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 2/12/2021, Data de Publicação: 22/2/2022) (Grifos nossos).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DISPENSA
DO
COLEGIADO
JULGADOR.
PRELIMINAR DO MPM. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE
ESSENCIAL AO PROCESSO. QUESTÃO IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº
13.491/2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, DO CPM. IDONEIDADE
DOS TRÂMITES DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE DERRUBADA
DE VETO PRESIDENCIAL MEDIANTE SESSÃO CONJUNTA DO CONGRESSO
NACIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR.
PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. A PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO ALTERA A REGRA
COMPETENCIAL DO ESCABINATO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONCEITO DE CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. STATUS DE MILITAR AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Refuta-se preliminar arguida pelo
MPM alusiva à omissão de formalidade que constitua elemento essencial ao
processo, nos moldes do art. 500, inciso IV, do CPPM, uma vez que se confunde
com a questão meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da
controvérsia. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão unânime. Igualmente
não é dada guarida à questão preliminar obstativa de mérito, arguida pela Defesa,
que irroga suposto vício de inconstitucionalidade ao veto parcial do art. 2º da Lei
nº 13.491/2017, da lavra do Presidente da República, na medida em que transpôs,
regularmente, todo o encadeamento de trâmites formais inerentes ao processo
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
12/24
legislativo. Nesse ponto, em se tratando da competência constitucional da Justiça
Militar, se faz necessária a segurança jurídica, consubstanciada em uma legislação
duradoura, para a atuação desta Justiça Especializada. Portanto, à luz de lapidar
justificativa do veto presidencial, o objetivo foi evitar o estabelecimento de um
tribunal de exceção por meio de uma norma de caráter transitório. Preliminar
ministerial rejeitada. Decisão unânime. Rejeita-se preliminar defensiva de
suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), haja vista que fez coisa julgada na Suprema Corte
em dezembro de 2020 e, portanto, perdeu claramente o objeto. Decisão por
maioria. No mérito, examina-se decisão que reconsiderou o provimento judicial
anterior e deixou de convocar Conselho de Justiça, passando a atuar
monocraticamente, sob a tese de que delito de moeda falsa, previsto na legislação
penal comum, não foi abarcado pela tese consagrada na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR),
segundo a qual ficou assentada a competência do órgão colegiado para processar e
julgar ex-militar que era integrante das Forças Armadas ao tempo do crime. O Juiz
Federal Substituto desta JMU, ao dispensar o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha do Brasil, invadiu a competência do Colegiado a quo, dando ensejo
à nulidade processual, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM. Na fixação de
competência dos órgãos que compõem a primeira instância desta JMU, urge
observar a condição do agente, civil ou militar, no momento em que o crime é
cometido, em reverência ao princípio tempus regit actum, pouco importando a
posterior modificação dessa condição, sem vilipendiar Princípio do Juiz Natural.
Firma-se, portanto, desde o nascedouro da relação jurídica-processual, a
competência do escabinato de 1º grau. Depara-se com caso amoldado à hipótese
de ampliação do conceito de crime militar, após a vigência da Lei nº 13.491/2017.
Precedentes do STM. Recurso ministerial provido para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o caso. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000154-71.2021.7.00.0000. Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
15/12/2021, Data de Publicação: 23/12/2021) (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE
JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE EX-MILITARES. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA
DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERIGO
EFETIVO
DE
LESÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES
PREVISTAS
NO
ART.
202
E
291,
AMBOS
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Consoante
entendimento pacificado nesta Justiça Especializada, em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), incumbe aos Conselhos de Justiça o
julgamento de civis que perderam a condição de militar após a consumação do
crime, afastando-se a atuação singular do Magistrado. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade. Mesmo que não conste do auto de apreensão algumas
formalidades, a descrição do objeto apreendido, em perfeita consonância com os
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
13/24
laudos preliminar e definitivo, afasta a alegação de quebra na cadeia de custódia.
Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. A apreensão
de pouca quantidade de droga não significa que o crime seja impossível. É
necessário que a quantidade seja realmente insuficiente para o consumo, o que não
é o caso dos autos. Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade nos crimes de
perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário resultado
naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva de ofender o
bem jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva
dada pelo legislador. Precedentes do STF. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o
caráter especial do CPM, ela ampliou o rol das condutas consideradas crimes
militares. Não houve ab-rogação ou derrogação das regras próprias dos crimes e
de suas sanções no CPM. Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, a
Lei nº 11.343/2006 é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, nos ditames da
Súmula 17 deste STM. Não há se falar em desproporcionalidade na pena cominada
no art. 290 do CPM aos usuários de drogas. A sanção estabelecida difere-se
daquela prevista na legislação ordinária civil em virtude das especificidades da
carreira das armas. Do mesmo modo, tendo em vista a necessidade de maior rigor
na punição daquele que pratica uma das condutas descritas no tipo, valendo-se de
substância de uso proscrito em ambiente castrense, não se pode equiparar tal
comportamento àqueles previstos nos arts. 202 e 291 do CPM. Inexistência de
violações aos preceitos constitucionais prequestionados pela Defesa. Autoria e
materialidade demonstradas. Condenação mantida. Recurso desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000607-66.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 9/12/2021,
Data de Publicação: 4/2/2022) (Grifos nossos).
Assim, é no momento do crime que irá se avaliar se o Acusado é
imputável, se tinha pleno conhecimento do potencial da ilicitude de sua conduta; se
lhe era exigível conduta totalmente diversa da ora praticada.
Nesse instante também serão analisadas as condições do Acusado, se
elas se transportarão para uma das circunstâncias previstas no art. 9º e incisos da Lei
Penal Militar, que estabelece os crimes militares e suas especificidades.
No caso, o crime foi praticado por militar da ativa contra militar da
ativa, situação essa que se amolda àquela prevista no art. 9º, inciso II, alínea a, da
Lei Penal Militar.
A Defesa ainda ressalta que não há provas de que o crime foi praticado
nas dependências da OM e que a referida conduta não possui qualquer relação com
as atividades militares.
Repise-se que a competência aqui a ser definida é pelo critério ratione
legis, o qual vem preceituado nas circunstâncias previstas no art. 9º e incisos do
CPM.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
14/24
O comportamento do agente deverá se subsumir a um dos preceitos
primários incriminadores, tipificados na parte especial e no art. 9º da Lei Penal
Militar.
Trata-se de crime militar, com foro especializado, respaldado no art.
124 da CF/1988, com definição legal prevista no art. 9º, inciso II, alínea a, do
Estatuto Penal Militar.
In casu, o delito foi praticado por militar da ativa contra militar da
ativa, que atrai a competência da Justiça Militar da União, para processar e julgar o
feito, à luz do art. 9º, inciso II, alínea a, c/c o art. 240, ambos do CPM.
O processo em tela se encontra em conformidade com as regras
processuais penais militares, com a lei de organização judiciária da JMU bem como
alinhado com os preceitos constitucionais.
Acrescente-se que o crime foi cometido por militar da ativa contra
militar da ativa, o que é suficiente para atrair a competência desta Justiça
Especializada. E, diante da prova testemunhal e da prova dada pelo circuito interno
de câmeras do Banco do Brasil, os saques ocorreram no terminal eletrônico,
localizado na OM. Assim, ocorreu em ambiente sujeito à Administração Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida pela
DPU, de incompetência da JMU para processar e julgar civis por falta de amparo
legal.
1.2 Da amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação, com
o reexame de toda a matéria apreciada em primeira instância
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, argui
preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação, para que toda
a matéria apreciada em primeira instância seja examinada pela Corte Revisora.
A tese é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido,
reiteradamente que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se
encontra imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser
conhecida como preliminar, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM.
A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência
contida no apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, com o brocardo tantum
devolutum quantum appellatum.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
15/24
Afigura-se desnecessário suscitar preliminar de devolução ampla da
questão a esta Corte, tendo em vista o efeito devolutivo de todo recurso de apelação,
o que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas
pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em determinado
momento processual. Há de ser entendida a questão apresentada, pois, não como
preliminar propriamente dita, mas sim como mera ênfase defensiva ao efeito
devolutivo.
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER da preliminar
suscitada pela Defesa, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM.
1.3. Nulidade do feito diante da prova de origem ilícita bem como
a nulidade das provas dela derivadas
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, argui a nulidade
do feito, diante da origem ilícita da prova (dados telefônicos extraídos sem ordem
judicial) bem como a nulidade das provas dela derivadas.
Tal tese não merece acolhimento, a saber.
A começar, a suposta nulidade suscitada pela Defesa se deu no âmbito
do Auto de Prisão em Flagrante. E já é sabido que durante os procedimentos
investigatórios, os elementos colhidos são meramente informativos, que servirão ou
não de suporte para o oferecimento da Inicial, e não se encontram sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
No presente feito, o celular do Acusado foi apreendido durante uma
revista no seu armário. Nessa ocasião, foi encontrada a quantia em espécie no valor
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), englobando a quantia furtada da conta-
corrente do Ofendido, que foi de R$ 300,00 (trezentos reais).
Havia relatos de outros militares acerca do momento em que o
Acusado se dirigiu ao terminal eletrônico do Banco do Brasil, localizado na OM, e
sacou dinheiro, no dia 2 de dezembro de 2019.
O Ofendido já havia solicitado as imagens do circuito de segurança da
instituição bancária e havia duas fotos registrando os dois saques na sua conta-
corrente, no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 15h20 e 15h24, com a foto
nos autos nas 2 (duas) imagens.
Apesar de estarem as fotos em preto e branco, o Sgt Mateus Rolim
Labrea afirmou em APF e em juízo que, mesmo assim, conseguiu identificar o
sujeito como sendo o Acusado, diante dos traços físicos.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
16/24
Como se vê, as imagens encontradas no celular do Acusado, ou seja, os
“prints” do perfil do Ofendido e de uma parente sua, extraídas do “Facebook”, não
eram os únicos indícios e/ou provas colhidas em desfavor do Acusado.
Ao contrário, já havia todo um direcionamento do conjunto probatório
que apontava para o Acusado como sendo o autor do delito, o que veio a ser
comprovado e confirmado durante a instrução criminal.
A Sentença de forma elucidativa e bem fundamentada enfrentou a
matéria, aduzindo as seguintes razões:
Sob um viés introdutório, é assente no direito pátrio que eventuais nulidades no
curso da investigação preliminar não têm condão de nulificar o recebimento da
denúncia e a ação penal deflagrada, em razão da sua natureza meramente
informativa, sobretudo quando as decisões estão calcadas em elementos autônomos
(STJ, AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em
22/09/2020). Nessa toada, a inadmissibilidade da prova ilícita/ilegítima congênita
(art. 157, "caput", CPP) e por derivação (art. 157, §1º, CPP), decorrente da
colheita de elementos de informação, tem o seu nexo de causalidade interrompido
pela "fonte independente" e pela "descoberta inevitável" (art. 157, §2º, CPP), de
modo que não contamina as provas produzidas por outros meios investigatórios ou
as que seriam inexoravelmente encontradas com o prosseguimento das
investigações. In casu, a tese da defesa se restringe ao acesso sem autorização
judicial ao aparelho celular do acusado, que resultou na descoberta de "dois prints:
um era do perfil do Facebook da madrinha do SD EV CASTILHOS e outro era o do
perfil do Sd CAOVILLA contendo os seus dados pessoais" (APF - Evento 01,
documento 01, fls. 08/09), o que não contamina outros elementos informativos já
conhecidos à época, e que eram de fontes independentes, notadamente a apreensão
de quantia em dinheiro no armário do ex-Sd CLEBERTON DE CASTILHOS e o
levantamento de registros fotográficos dos terminais bancários. Ora, diante desse
contexto, não se pode afirmar que os prints inquinaram a confissão extrajudicial do
acusado, muito menos que lastrearam com exclusividade a denúncia, pois apenas se
somaram ao acervo já existente em desfavor do então suspeito, cujos elementos
desfavoráveis seriam encontrados segundo o trâmite ordinários das investigações,
uma vez que o aparelho telefônico já havia sido apreendido. Nesse ponto, embora
fosse recomendável que a autoridade militar tivesse documentado o consentimento
do acusado, inclusive com a assinatura de testemunhas, não se pode perder de vista
que a suposta ausência de voluntariedade, embora contemporânea à própria
lavratura do APF, somente foi suscitada em alegações escritas, ao final do processo
penal, de modo a configurar "nulidade de algibeira", o que tem sido rechaçado pela
jurisprudência do STJ (HC 558860/SP, Relatoria Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, julgado em 09/11/2021.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
feito, por suposta origem ilícita da prova, bem como de suas derivadas, por falta de
amparo legal.
2. MÉRITO
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
17/24
Ultrapassada a fase anterior, o presente Apelo defensivo não deve
ser provido pelas razões abaixo aduzidas.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria recursal devolvida a esta
Corte estará limitada e condicionada ao pedido da Defesa descrito em Razões
Recursais. Assim, a sua atuação está adstrita à insurgência contida no apelo ou nas
razões ou contrarrazões recursais, com o brocardo tantum devolutum quantum
appellatum.
A autoria se encontra configurada nos autos, em face da prova
testemunhal e da documental.
O Acusado, extrajudicialmente, no APF, declarou que furtou o cartão
do Ofendido – Sd Andrei Caovilla –, e efetuou os 2 (dois) saques, um no valor de R$
200,00 (duzentos reais) e o outro de R$ 100,00 (cem reais).
Tal declaração foi feita na presença dos militares, na ocasião, o 3º Sgt
Dayverson Cassiano da Silva Moreira, o Sd Matheus Rolim Labrea e o Cb Afonso
Celso Kensy de Araújo. Todos se encontravam de serviço no dia dos fatos, quando
lhes chegou a notícia de que havia sido furtado um cartão bancário.
Duas testemunhas acima apontadas, o Sgt Dayverson Cassiano da
Silva Moreira e o Sgt Matheus Rolim Labrea foram inquiridas pelo Ministério
Público Militar e ouvidas em Juízo, ocasião em que ambos confirmaram os seus
depoimentos prestados durante o APF.
O Sgt Dayverson, em sua inquirição, declarou que no dia dos fatos, por
ordem do Cap Rodrigo Maques de Oliveira e na sua companhia, efetuou a revista
dos armários. Que encontrou no armário do Acusado a quantia em dinheiro de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um telefone sem bateria. O valor encontrado
batia com o valor furtado da conta-corrente do Ofendido.
Ao ser Indagado, o Acusado declarou inicialmente que o valor em
espécie no seu armário era fruto da antecipação do seu 13º salário. Ocorre que,
segundo a testemunha, esta versão não se coadunava com os indícios existentes.
De início, o Acusado negou que tivesse ido ao caixa eletrônico, no
entanto, outros militares o teriam visto no aludido recinto e sacando quantia em
dinheiro.
Após várias indagações, o Acusado confessou que tinha sido o autor
dos saques. E, nesse momento, retirou o cartão bancário que se encontrava
escondido no seu tênis e entregou-o à testemunha. Verificou que havia um papel
colado ao cartão, contendo a sua senha.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
18/24
O Sgt Matheus Rolim Labrea declarou que tomou conhecimento dos
fatos pelo próprio Ofendido. Confirmou que participou da revista nos armários no
dia em questão e pôde perceber que o Acusado se mostrava nervoso o tempo todo.
Declarou que teve acesso às imagens extraídas do circuito de
segurança da instituição bancária e, apesar de não se encontrarem muito nítidas,
percebeu que a pessoa se parecia muito com o Acusado, pelos traços físicos muito
semelhantes.
Aduz que estava presente quando o Acusado confessou a prática
delitiva, e, logo em seguida, entregou o cartão bancário que se encontrava dentro do
seu tênis.
O Cap Rodrigo Marques de Oliveira declarou que, após os fatos
chegarem ao seu conhecimento, inicialmente, efetuou entrevistas com todos os
cabos e soldados. Após, foi procedida a uma revista nos armários das Praças e foi
encontrada no armário do Acusado a quantia em dinheiro no valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) e um celular sem bateria.
Afirmou que o Acusado se mostrou muito nervoso, que começou a
gaguejar, a tremer as mãos, no momento em que a testemunha lhe pediu para dar
carga no celular para poder ligar o aparelho. Que o Acusado assim fez, de forma
livre. Identificou que havia dois “prints” do aplicativo do “facebook”, sendo um do
perfil do Ofendido, com os seus dados pessoais, e um outro, de uma parente da
vítima. Nesse momento, o Acusado confessou ter sido o responsável pelo furto do
cartão bancário e pelos 2 (dois) saques na conta-corrente do Ofendido.
Embora o Acusado tenha se valido do direito constitucional de
permanecer em silêncio na fase extrajudicial e judicial, a prova testemunhal se
encontra em harmonia e homologa a versão apresentada no APF, inclusive
corroborando o momento em que o Acusado confessou a prática delitiva, no
momento da apreensão da quantia em dinheiro em seu armário.
Vê-se, portanto, que a autoria delitiva resta comprovada nos autos.
A materialidade, por sua vez, encontra-se configurada diante da prova
testemunhal e da documental.
Segundo apontou o Ofendido, no dia 2 de dezembro de 2019, percebeu
que o seu cartão bancário não se encontrava na sua carteira, chegou a pensar que o
havia perdido. No entanto, ao verificar o saldo bancário da sua conta-corrente, pelo
aplicativo do seu celular, verificou que haviam sido feitos dois saques nos valores de
R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 300,00
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
19/24
(trezentos reais). Foi até a agência bancária, localizada no interior da Unidade
Militar, e solicitou as imagens de vídeo. Que as entregou ao Sd Labrea e este
identificou o sujeito como sendo o Acusado.
Dessa forma, encontram-se nos autos o Auto de Prisão em Flagrante,
detalhando passo a passo o ocorrido no dia dos fatos, resultando na prisão em
flagrante do então Sd Castilhos, diante da sua confissão em relação ao furto do
cartão bancário do Ofendido e dos saques efetuados, registrando a materialidade
delitiva (APF nº 7000222-78.2019.7.03.0203, evento 1, P FLAGRANTE1).
Constam, também, as fotos do terminal bancário do Banco do Brasil,
as quais certificam a realização de dois saques efetuados na conta bancária do
Ofendido, constando a Agência nº 0045 e a Conta-Corrente nº 61446, nos valores de
R$ 200,00 (duzentos reais) e de R$ 100,00 (cem reais), ocorridos no dia 2 de
dezembro, nos horários de 15h20 e 15h24h (APF nº 7000222-78.2019.7.03.0203,
evento 1, P FLAGRANTE1).
As testemunhas ouvidas, em juízo, também presenciaram a apreensão
da quantia em espécie, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no
armário do Acusado, no dia 2 de dezembro de 2019.
Os extratos bancários, o Auto de Prisão em Flagrante e a prova
testemunhal demonstram a materialidade do delito ora descrito na peça inicial.
Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art.
240 da Lei Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 240 do CPM assim define:
Art. 240. Subtrair, para si o para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a,
do mesmo diploma legal, ao considerar crimes militares, em tempo de paz, os
previstos no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal
comum, quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na
mesma situação.
O Acusado, à época, era Soldado do Efetivo Variável, incorporado em
1º de março de 2019, pertencente ao 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, do
Esquadrão de Comando e Apoio, sendo licenciado, ex officio, em 10 de janeiro de
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
20/24
2020. O Ofendido, de igual forma, era Soldado do Efetivo Variável, pertencente à
mesma OM.
O Acusado furtou o cartão bancário pertencente ao Ofendido e, no dia
2 de dezembro de 2019, de posse da senha, dirigiu-se ao terminal eletrônico do
Banco do Brasil, localizado no interior da OM, e efetuou 2 (dois) saques nos valores
de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 100,00 (cem reais), de forma seguida.
A quantia furtada foi apreendida no armário do Acusado no mesmo
dia. Apesar de o dinheiro ainda se encontrar dentro da Unidade Militar, sob
vigilância temporária, a inversão da res furtiva se deu de forma mansa e pacífica,
segundo a teoria da amotio ou apprehensio, com a consumação do crime.
Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta
delitiva, a saber. A subtração do cartão bancário do Ofendido, para fins de se apossar
de quantia em dinheiro, oriunda da conta-corrente pertencente ao Sd Andrei
Caovilla.
O dolo direto se encontra inerente na conduta delitiva, porque, de
forma livre, espontânea e consciente, de posse do cartão bancário e com o
conhecimento da senha, subtraiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) da conta-
corrente do ora Ofendido.
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na inicial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
Os autos informam que o Acusado, à época, era imputável, ou seja,
possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tinha
plena consciência, tanto que escondeu a quantia em seu armário e o cartão bancário
dentro do seu tênis, que estava usando durante a revista.
Apesar de ter sido incorporado a partir de março de 2019, teve todas
as instruções referentes às condutas delitivas previstas no Código Penal Militar.
Portanto, possuía pleno conhecimento do potencial da ilicitude da sua
conduta e lhe era exigível adotar comportamento totalmente diverso daquele
descrito na peça inicial e comprovado durante a instrução criminal.
RECURSO DA DPU
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
21/24
No mérito, a Defensoria Pública da União postula a absolvição do
Acusado, do crime ora lhe imputado, por atipicidade da conduta, com a sua
desclassificação para transgressão disciplinar, diante do princípio da proporcionalidade.
Em caso de manutenção da condenação, postula a incidência da causa
especial de redução de pena, prevista no § 1º ou no § 2º do art. 240 do CPM, em seu
grau máximo; ou que a pena privativa de liberdade imposta ao Acusado seja
substituída pelas penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do CP, por
analogia.
Os pedidos de absolvição formulados pela Defesa não merecem
prosperar, pelas razões a seguir.
Não é cabível a absolvição do Acusado do crime do art. 240 do CPM,
com a incidência do princípio da proporcionalidade, porque há um equilíbrio entre a
conduta delitiva e a reprimenda ora lhe imposta.
A começar, os bens jurídicos mediatos tutelados, quais sejam, os
princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares, foram afrontados.
A missão constitucional dos militares das Forças Armadas exige um
comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exigem-se,
além de patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os
seus integrantes.
O bem jurídico imediato tutelado, de igual forma, restou aviltado por
parte do Acusado.
O patrimônio do Ofendido foi furtado, em parte, pelo Acusado. O
valor total do prejuízo foi de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme apontou a prova
documental.
Ao se comparar o valor subtraído do patrimônio do Ofendido do
restante do soldo de um militar de mesma graduação verifica-se que representa
quase 40% do seu valor bruto.
A conduta do Acusado foi de extrema gravidade, aviltante aos pilares
da Administração Militar, está configurada a periculosidade social da ação
perpetrada, o seu grau de reprovabilidade é elevado e a lesão jurídica patrimonial foi
expressiva.
Assim, a pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do crime,
encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
22/24
Portanto, deve ser indeferido o pedido de absolvição do Acusado do
crime previsto no art. 240 do CPM, porque a sua condenação se encontra respaldada
nos limites impostos em lei, não havendo que se falar em incidência do princípio da
proporcionalidade.
Não deve ser deferido o pleito de incidência da causa especial de
redução de pena, prevista no § 2º ou no § 1º do art. 240 do CPM, em caso de
manutenção da condenação, em seu grau máximo.
Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a quantia
furtada não foi de pequeno valor, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais) é um valor
significativo se comparado ao soldo de um Soldado de efetivo variável,
correspondendo a quase 40 % dos seus vencimentos brutos.
Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar, em
face da sua gravidade, da ofensa aos princípios basilares da Administração Militar e
à confiança, à camaradagem existente entre os militares.
A conduta possui tipificação no Código Penal Militar e assim deve ser
mantida.
Além de todos os requisitos que não se encontram previstos para a
aplicação do § 1º do art. 240 do CPM, acrescente-se que o Acusado foi licenciado
das fileiras do Exército ex officio, não havendo como puni-lo na esfera disciplinar.
No tocante à incidência do § 2º do art. 240 da Lei Penal Militar, não há
como aplicá-la, porque a reparação do dano, apesar de ter sido integral e anterior à
instauração da ação penal militar, não se deu de forma voluntária, sequer
espontânea.
Num primeiro momento, o Acusado afirmou que o dinheiro
encontrado em seu armário, durante a revista, era oriundo do adiantamento do seu
13º salário. Negou durante várias ocasiões, só vindo a confessar o crime e a indicar a
sua origem após várias investidas do Condutor do APF e do Cap Marques,
porquanto havia uma série de provas e indícios que apontavam para o ex-Sd
Castilho como o sujeito ativo.
Assim, a devolução do dinheiro não partiu única e exclusivamente da
vontade do Acusado, sem qualquer interferência externa.
A jurisprudência é firme no mesmo sentido, como se vê:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 240, § 2º, DO CPM. RESTITUIÇÃO
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
23/24
DA
COISA.
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. ART. 16 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Não há que
se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação subsidiária do art. 366 do
Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM
que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que se
falar em aplicação suplementar por lacuna normativa. 2. A voluntariedade é
requisito legal para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista
no § 2º do art. 240 do CPM, o qual exige que o próprio criminoso proceda à
restituição da coisa ou à reparação do dano, não existindo a previsão para que
terceiro o faça em seu lugar. 3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no
art. 16 do CP comum, não se aplica ao processo penal militar, em razão do
Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade da citação editalícia rejeitada.
Decisão por maioria. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000934-
79.2019.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de
Julgamento: 10/9/2020,Data de Publicação: 8/10/2020)
EMENTA: APELAÇÕES. FURTO DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL.
REJEIÇÃO. ARROMBAMENTO DE PAIOL MILITAR POR MAIS DE UMA VEZ
DURANTE SERVIÇO DE GUARDA. NEGOCIAÇÃO E VENDA DOS BENS A
CONDENADO DA JUSTIÇA COMUM. INTERMEDIAÇÃO POR CIVIS. FIXAÇÃO
DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE DE DEVOLUÇÃO DE BENS
FURTADOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO
PARCIAL
DOS
BENS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
Preliminarmente, requereu a DPU a nulidade da Sentença por não apreciação do
pedido de perdão judicial instruído em Alegações Escritas e em audiência de
julgamento. Embora não seja explícito o indeferimento da pretensão de absolvição
por perdão judicial insculpido na norma colaborativa, o Decisum em seu relatório
fez expressa menção ao argumento defensivo, sendo certo ter sido considerado na
primeira fase da individualização sancionatória como circunstância judicial
favorável ao apelante militar. Conhecimento e rejeição da preliminar por
unanimidade. Com relação ao mérito, não assiste razão ao órgão defensório
concernente à aplicação da pena no mínimo legal ao agente militar pelos furtos das
munições, porque houve uma série de circunstâncias desfavoráveis (intensidade do
dolo, extensão do dano, munição pertencente à Fazenda Nacional, execução por
meio de escalada, no período noturno e em concurso de pessoas, entre outras) que
demostraram, após o balanceamento das condições sub judice, o perfeito
sancionamento do apelante. Ademais, no tocante à atenuante do art. 72, inciso III,
alínea "b", do CPM, de igual sorte, não há justeza nas alegações defensivas, tendo
em vista que a reparação do dano deve ser efetiva e anteceder a sentença
condenatória. O ressarcimento do prejuízo não necessita ser espontâneo; basta ser
voluntário, fato que não se enquadrou ao caso concreto. Ainda, quanto à
consubstanciação de causa de diminuição sancionatória prevista no art. 240, § 2º,
do CPM - arrependimento posterior -, esta não se consumou, uma vez que a
restituição da res furtiva pelo agente se deu parcialmente, o que contraria
entendimento desta Corte Castrense. Adequada é a tipificação imputada aos réus
civis. A aquisição negociada do produto do furto, em mais de uma oportunidade, se
enquadra perfeitamente no tipo penal de receptação previsto no art. 254 do CPM.
Alfim, inaplicável a circunstância do art. 72, inciso III, alínea "d", do CP. Pois,
quando do depoimento do réu, não havia mais dúvidas sobre sua participação na
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:42
:: 40001351775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fa...
24/24
conduta criminosa. Recursos defensivos desprovidos por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000333-73.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 13/2/2020, Data de
Publicação: 28/2/2020).
Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade
imposta ao Acusado por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP,
por analogia, tem-se que não merece ser acolhido.
Nessa senda, não cabe aplicar no âmbito desta Justiça Especializada a
substituição da pena privativa de liberdade, imposta ao Acusado, pela restritiva de
direitos, prevista no art. 43 do CP comum.
O art. 55 e seguintes da Lei Penal Militar elencam as penas a serem
impostas ao jurisdicionado desta Justiça Especializada e, entre elas, não há a
previsão legal de penas restritivas de direito, não sendo possível, assim, a sua
incidência.
Não há que se aplicar, dessa forma, subsidiariamente o art. 43 do CP,
em face da previsão legal do tema no Estatuto Penal Militar, de forma diversa,
diante das suas peculiaridades.
A Suprema Corte já se posicionou por inúmeras vezes quanto à
permanência dos regramentos penal e processual penal militares, por estarem
devidamente recepcionados pela Lei Maior, diante da legislação penal e processual
penal comum, em reverência à especialidade das leis.
A Sentença recorrida deve ser mantida, integralmente.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da
DPU, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351775v4 e
do código CRC f1f8b6bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 23/5/2023, às 18:35:52
1. BITTENCOURT, Cezar Roberto, Parte Geral – Coleção Tratado de Direito Penal volume 1 – 26. ed., São
Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 236.
7000150-97.2022.7.00.0000
40001351775 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR